Tribunal: STF
Processo: RE 1357665
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão que, complementado em sede de juízo de retratação, está assim ementado:



    SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS APOSENTADAS Pleiteado o recálculo dos vencimentos — Alegação de perdas salariais pela não conversão em URVs na forma determinada pela Lei nº 8.880/94 — Prescrição quinquenal das parcelas que não atinge o fundo do direito — Questão pacificada pelo STJ, na forma do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos) e pelo STF —Afastada a aplicação da Lei nº 11.960/09 na atualização das eventuais diferenças apuradas — Reexame necessário e recurso voluntário não providos, com observação. 



    O ente federativo, em suas razões, alega violação aos arts. 5º, caput, 25, 37, X e XIII, 39, § 1º, 165, 169, § 1º, I e II, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que (...) não há como se falar no pagamento de diferenças no tocante aos servidores (…) em razão dos critérios previstos pela Lei n. 8.880/94, a qual instituiu a Unidade Real de Valor (URV), bem como estabeleceu critérios para conversão de Cruzeiro Real para Real.



    Aduz, ainda, que (...) eventuais diferenças porventura apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação da remuneração da carreira, daí porque (…) tendo em vista que a carreira a que pertencem os autores foi reestruturada ou teve seu regime de vencimentos alterado, requer seja julgada improcedente o pedido. 



    Compulsando os autos verifico que foi determinada a devolução ao Órgão prolator do acórdão para eventual retratação quanto aos Temas n.s 5 (RE 561.836) e 810 (RE 870.947) da repercussão geral e, ainda, ao Tema n. 905 do STJ (REsp 1.492.221).



    A retratação, conforme o que se observa, foi efetuada parcialmente para adequar-se ao que decidido no Tema n. 810 da repercussão geral e n. 905 do STJ, sendo mantido os demais termos do acórdão recorrido no que se refere à incidência, ou não, do Tema n. 5.



    Seguiu-se à admissão do apelo extremo (evento 10).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível, em parte, o apelo extremo e, na parte conhecida, correto o acórdão recorrido.



    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 25, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, de modo que ausente o necessário prequestionamento. 



    Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF.



    De outro lado, o acordão recorrido, ao determinar: (i) a incorporação da diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1994 em URV, e (ii) o pagamento das diferenças vencidas daí decorrentes, coaduna-se com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo regime da repercussão geral, no RE 561.836 (Tema n. 5/STF), ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo em parte com meus destaques:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.”



    É certo que os termos do julgado desse paradigma de repercussão geral se endereçam àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e do Judiciário, como consignou a título de obiter dictum o ministro Luiz Fux, relator:



    “Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: (...).”



    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo, esta Suprema Corte já anuiu que se “Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória” (RE 735.178 AgR, ministro Dias Toffoli).



    Desse modo, o acordão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    Ademais, quanto à alegação da recorrente no sentido de que, por certo, já houvera reestruturação da carreira a qual o cargo público ocupado pelo recorrido integra, de modo a concluir que o mesmo não faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias, sobreleva salientar que, em âmbito de repercussão geral, o STF consignou ser de (...) natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV (ARE 968.874 RG, ministro Teori Zavascki).



    Portanto, tem-se por incognoscível em tal ponto o extraordinário.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator